Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703499-68.2022.8.07.0014 RECORRENTE: COROACI DAS GRAÇAS GODINHO RAMOS RECORRIDO: NILSON DE JESUS FERREIRA DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO E MERA OFENSA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR E BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou antecipadamente o pedido e condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, além de rejeitar a reparação do dano moral. A sentença adotou o fundamento de que o depoimento pessoal do apelado é desnecessário, além de demais provas à violação aos direitos de personalidade inexistirem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação aos direitos de personalidade da apelante diante da inadimplência e do xingamento proferido pelo apelado após colisão de veículos automotores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado. O juiz poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. 4. O Código Civil materializa a proteção jurídica da dignidade ao reconhecer os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. 5. A reparação do dano moral exige violação aos direitos de personalidade. 6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que se configure reforma em prejuízo das partes. 7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida em parte. Teses de julgamento: “1. A providência do julgamento antecipado do mérito é medida imposta ao julgador em prol da razoável duração do processo quando preenchidas suas condições, conforme art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. 2. O dano moral não é presumido nos acidentes de veículos automotores sem sequelas físicas, incapacitantes ou estéticas. 3. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 139, II, e 373, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8 o, 11 e 14, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando este não for mensurável, sobre o valor atualizado da causa. Entende que a base de cálculo dos honorários deve observar, de forma criteriosa, os parâmetros legais, sob pena de violação do devido processo legal e do princípio da legalidade. Verbera que devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, não devendo prevalecer qualquer valor em relação ao limite legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8 o, 11 e 14, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027